Tribunal: TJDFT
Processo: 0008392-18.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0008392-18.2004.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TV FILME BRASILIA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por TV FILME BRASILIA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, ante Decisão Monocrática de Mérito (ID 21072353), nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, que conheceu outro Embargos de Declaração (ID 20462747) e deu-lhe provimento, no sentido de incluir a apelação para pauta para julgamento de acordo com o que restou julgado pelo Conselho Especial deste TJDFT na Arguição de Inconstitucionalidade. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2020 13:17:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador